Tribunal: TJMT
Processo: 1015270-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015270-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA RITA ZAMBRANA GUEVARA - CPF: 350.698.588-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS ALMEIDA NANTES - CPF: 062.056.591-82 (AGRAVADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
:

direito previdenciário e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. requisição de pequeno valor. não pagamento no prazo legal. bloqueio judicial de valores. possibilidade. ausência de justificativa plausível. efetividade da prestação jurisdicional. recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que determinou o bloqueio de valores via sistema
Sisba
jud
para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente a honorários advocatícios sucumbenciais não adimplidos no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores em desfavor da autarquia previdenciária para pagamento de RPV não adimplida no prazo legal, considerando
que não se sujeita ao regime constitucional de precatórios
e as hipóteses excepcionais de sequestro de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3. O não pagamento da Requisição de Pequeno Valor no prazo legal de 2 (dois) meses, sem justificativa plausível, autoriza o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, conforme previsto no art. 535, §3º, II, do CPC e no Provimento n 20/2020-CM-TJMT.

4. O regime de Requisição de Pequeno Valor foi criado justamente para dar maior celeridade ao pagamento de débitos judiciais de menor expressão econômica, dispensando o moroso procedimento dos precatórios, não podendo ser esvaziado por descumprimentos sistemáticos.

5. A alegação genérica de comprometimento da continuidade dos serviços públicos essenciais não se sustenta diante da natureza alimentar do crédito e do valor relativamente reduzido da RPV, não tendo o agravante demonstrado concretamente tal situação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a determinação de bloqueio judicial de valores para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não adimplida no prazo legal, quando ausente justificativa plausível para o descumprimento, como medida necessária à efetividade da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 535, §3º, II; Lei 12.153/2009, art. 13, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 50.386/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/08/2016; TJ-MT, A
gravo de Instrumento
: 1002923-62.2024.8.11.0000, Relator: R
odrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento

interposto
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n 1006196-44.2023.8.11.0013,

determinou o bloqueio de valores via sistema
Sisba
jud
em desfavor da autarquia federal, visando ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente a honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustenta que não houve descumprimento voluntário da obrigação imposta judicialmente, argumentando que a despesa está regularmente inserida na ordem cronológica de pagamentos, em conformidade com o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

Alega que a decisão agravada viola o regime constitucional dos precatórios ao impor bloqueio de verbas públicas sem o preenchimento das hipóteses excepcionais autorizadoras dessa medida, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais. Invoca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI 1662 e da ADPF 387, que reconhecem a inconstitucionalidade de atos que desrespeitem a sistemática de pagamento das dívidas da Fazenda Pública.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
, conforme decisão constante no I
d
286894884,
diante da
ausência de
comprovação do
efetivo adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente sem justificativa documental concreta nos autos de origem,
fato que
legitima a adoção da medida coercitiva excepcional de bloqueio de valores.

O
a
gravado apresentou contrarrazões (I
d
290945388), defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o procedimento adotado pelo juízo de primeira instância é válido e necessário para evitar maiores prejuízos ao autor, que já sofreu com o atraso no recebimento de verba de natureza alimentar por quase três anos. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica quanto à possibilidade de sequestro de numerário em caso de não pagamento de RPV no prazo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (I
d
291542354), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por entender que a matéria em discussão versa sobre direito individual, patrimonial e disponível, não se enquadrando nas hipóteses que reclamam a atuação do Parquet.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso se restringe à análise
de
legalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores via sistema
Sisbaj
ud
, sistema que substituiu o
BacenJud
,
em desfavor do INSS para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não adimplida no prazo legal.

O agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio judicial de verbas públicas viola o regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, argumentando que as únicas hipóteses constitucionalmente autorizadas para sequestro de valores seriam o preterimento da ordem cronológica de pagamentos ou a não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.

Ressalte-se, de início, que a controvérsia não versa sobre a observância da ordem cronológica de precatórios, mas
ausência de pagamento
de Requisição de Pequeno Valor (RPV), instituto concebido justamente para conferir celeridade ao adimplemento de obrigações de menor expressão econômica, dispensando o credor do percurso moroso próprio do regime de precatórios. Assim, admitir o descumprimento reiterado dessa sistemática, sem qualquer justificativa plausível, significaria esvaziar a finalidade do regime instituído pelo legislador constitucional e infraconstitucional.

No caso em exame, ultrapassado o prazo legal de 2 (dois) meses previsto no art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil, sem o cumprimento espontâneo da obrigação e sem justificativa idônea por parte do INSS, mostra-se legítima a adoção da medida coercitiva de bloqueio de valores, na forma também preconizada no Provimento n. 20/2020-CM-TJMT
.

O
Provimento n 20/2020-CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso regulamenta o procedimento para pagamento de RPVs e autoriza expressamente o sequestro de valores em caso de não pagamento no prazo legal, sem necessidade de prévia oitiva do devedor.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a RPV foi expedida e não houve o pagamento no prazo legal de 2 (dois) meses, tampouco foi apresentada justificativa plausível para o descumprimento, o que legitima a adoção da medida excepcional de bloqueio de valores.

A
matéria já foi apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça
que
se
pronunciou
no sentido de que, descumprido o prazo legal para pagamento da RPV, é cabível o sequestro do numerário suficiente para satisfação do crédito judicial, não configurando ofensa ao regime constitucional dos precatórios, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (
AgInt
no RMS 50.386/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/08/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a matéria:

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PRAZO - DESATENDIMENTO - SEQUESTRO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009, o não pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), no prazo legal, autoriza o juízo a determinar, imediatamente, o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão judicial, proferida em desfavor da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser mantida a decisão, ora agravada. 2. Recurso não provido." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002923-62.2024.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Importante destacar que o regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi criado justamente para dar maior celeridade ao pagamento de débitos judiciais de menor expressão econômica, dispensando o moroso procedimento dos precatórios. Assim, permitir que a Fazenda Pública descumpra sistematicamente os prazos legais para pagamento das RPVs sem qualquer consequência prática esvaziaria por completo a finalidade do instituto.

Quanto à alegação de que o bloqueio de valores comprometeria a continuidade dos serviços públicos essenciais, observo que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstre tal situação. Trata-se de argumentação genérica que não se sustenta diante da natureza alimentar do crédito em questão e do valor relativamente reduzido da RPV, que por definição não ultrapassa o limite estabelecido em lei.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal invocada pelo agravante (ADI 1662 e ADPF 387) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações distintas relacionadas ao regime de precatórios, e não ao procedimento específico das Requisições de Pequeno Valor, que possui regramento próprio e diferenciado.

Por fim, cabe ressaltar que o bloqueio judicial de valores para pagamento de RPV não adimplida no prazo legal não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, mas sim legítimo exercício do poder jurisdicional para garantir a efetividade das decisões judiciais, em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores via sistema
Sisba
jud
em desfavor do INSS para pagamento da Requisição de Pequeno Valor.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025